Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-31.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006087-31.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOHNATA LUIZ DE JESUS - CPF: 043.526.271-86 (RECORRIDO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), SANDRA SOARES VIEIRA - CPF: 003.997.511-81 (RECORRENTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006087-31.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

SANDRA SOARES VIEIRA

Recorrido(s):

JOHNATA LUIZ DE JESUS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de acidente de trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais aos envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 387, I, do Código de Processo Civil,
OPINO:

1. pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido de

danos materiais
,
para
condenar a parte Reclamada na obrigação de pagar o valor de R$ 2.327,00 (dois mil trezentos e vinte e sete reais)
, conforme orçamento id. 15134075, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir do evento danoso, que considero a data do acidente ocorrido no dia 20/08/2018, bem como de juros de 1% a.m. a partir da citação.

2. pela
PROCEDÊNCIA
do pedido de
dano moral
,
para
condenar a parte Reclamada na obrigação de pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais
), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

3. pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e de litigância de má-fé formulados pela parte Reclamada.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que não ficou comprovado que a Recorrente estava na contramão, alegando inexistência de dano moral, pois o Recorrido suportou somente danos de ordem material, quais sejam, prejuízos em seu veículo, inexistindo, portanto, qualquer hipótese de configuração de danos extrapatrimoniais.

A parte Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Com relação à revelia aplicada à Recorrente, entendo que correta, pois ausente na audiência de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimada, conforme DJE 11008, de 28/06/2021, pág. 592.

Cinge a questão trazida em sede recursal, com relação a responsabilidade da Reclamada pelo acidente de trânsito, por trafegar com sua motocicleta na contramão, vindo a colidir com o carro do Autor que estava de saída da academia, local onde a Autora estava chegando.

Após análise das provas carreadas aos autos, entendo que ficou comprovada a culpa da Reclamada/Recorrente, através de testemunhas que viram a Reclamada chegando na academia na contramão, sendo rua de mão única.

Entretanto, verifico que o recurso merece parcial provimento, no que tange ao valor fixado a título de danos morais, pois entendo que são indevidos, eis que, os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

O fato ocorrido se deu por culpa exclusiva da Reclamada não havendo dúvidas em relação a sua responsabilidade, ensejando a manutenção da sentença, para o ressarcimento do prejuízo material no valor de R$ 2.327,00.

Contudo, o sinistro resultou apenas em danos materiais, sem qualquer lesão corporal aos envolvidos.

Em se tratando de acidente de trânsito sem vítimas, do qual tenha resultado apenas danos materiais e sem lesão aos envolvidos, não é caso de condenação em danos morais, mormente por não haver provas de lesão à direito personalíssimo da parte Reclamante.

Nesse sentido, tem se posicionado nosso Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PERTENCENTE AO RECORRENTE - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída.2- Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta a comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar. 3- Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova dos abalos psicológicos sofridos e das ofensas aos direitos personalíssimos.4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 00014802420118110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/11/2019)

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, extensível, ao litisconsorte que não recorreu.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021